Tribunal: TJPA
Processo: 0007999-81.2016.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0007999-81.2016.8.14.0000

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REU: MUNICIPIO DE SANTAREM NOVO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

AÇÃO RESCISÓRIA PROCESSO Nº: 0007999-81.2016.8.14.0000

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RÉU: MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO

RELATORA: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO TRABALHISTA. NÃO CABIMENTO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.

I. CASO EM EXAME

Ação Rescisória ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará com o objetivo de desconstituir sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santarém Novo, nos autos da Reclamação Trabalhista n.º 0000604-84.2015.8.14.0093, que homologou acordo entre Ademir de Assis Costa e a Câmara Municipal de Santarém Novo. O autor sustenta a nulidade do acordo por ausência de poderes legais dos representantes da municipalidade, inexistência de dotação orçamentária e ordem cronológica de pagamento, ausência de assinatura da Promotora de Justiça na audiência e indícios de colusão entre as partes. Requereu a desconstituição da sentença ou, subsidiariamente, novo julgamento da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença homologatória de acordo trabalhista pode ser rescindida por meio de ação rescisória; (ii) verificar se a ausência de indicação expressa de causa legal prevista no art. 966 do CPC autoriza o indeferimento da inicial por inépcia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença homologatória, que apenas ratifica a manifestação de vontade das partes, sem análise do mérito material, é ato de natureza meramente homologatória e, nos termos do art. 966, § 4º, do CPC, não pode ser desconstituída por ação rescisória, sendo cabível, se for o caso, ação anulatória.

A jurisprudência pacífica do STJ e dos Tribunais estaduais reconhece o descabimento da ação rescisória contra sentença que homologa acordo, por ausência de cognição judicial sobre o mérito das pretensões deduzidas.

A ausência de indicação expressa da hipótese legal do art. 966 do CPC constitui vício de inépcia da inicial, por comprometer a delimitação da causa de pedir e inviabilizar o regular processamento da ação rescisória.

A presença de agente municipal e advogada nos autos com poderes gerais não configura, por si só, causa de rescindibilidade; eventual vício de representação deve ser arguido em ação própria.

A ausência de assinatura da Promotora de Justiça no termo de audiência não invalida o ato homologatório quando consignada sua presença, dada a presunção de veracidade do documento judicial.

A execução do acordo e o decurso do tempo reforçam a estabilidade da decisão judicial e a proteção da confiança legítima, não se admitindo a rescisão com base em alegações genéricas ou formais sem demonstração de vício essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Petição inicial indeferida. Processo extinto sem resolução de mérito.

Tese de julgamento
:

A sentença judicial que homologa acordo entre as partes, sem apreciação do mérito, tem natureza meramente homologatória e não pode ser desconstituída por ação rescisória, nos termos do art. 966, § 4º, do CPC.

A ausência de indicação expressa da hipótese do art. 966 do CPC na petição inicial configura inépcia, autorizando seu indeferimento.

A desconstituição de acordo homologado judicialmente por vícios de representação ou eventual prejuízo ao erário deve ser buscada por meio de ação anulatória e não pela via rescisória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 75, III; 72, II e parágrafo único; 330, III; 485, I; 966, caput e § 4º; 970; 975; 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.110.096/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 26.09.2022; STJ, AgInt no REsp 1714591/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4ª Turma, j. 24.04.2018; STJ, AgRg no REsp 1440037/RN, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 09.09.2014; TJ-PA, AR 0805567-12.2023.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Guerreiro; TJ-PA, AR 0802127-42.2022.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo Tavares; TJ-PA, AR 0804689-92.2020.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Guerreiro.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em INDEFERIR A INICIAL, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, com início em 29/04/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ visando desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santarém Novo, nos autos da Reclamação Trabalhista, processo n° 0000604-84.2015.8.14.0093.

A presente Reclamação Trabalhista foi ajuizada por Ademir de Assis Costa em face da Câmara Municipal de Santarém Novo, com o objetivo de obter o pagamento de valores correspondentes ao vínculo laboral mantido no período compreendido entre 16 de janeiro de 2007 e 2 de janeiro de 2015, na função de vigia. Na audiência realizada em 19 de novembro de 2015, as partes firmaram acordo, o qual foi devidamente homologado.

Sustenta o autor que o então Secretário Municipal de Administração, Artur Fernandes de Almeida, bem como a advogada Waldileia do Socorro Alves da Silva, não detinham legitimidade ou poderes legais para transigir sobre questões atinentes ao patrimônio público municipal, especialmente quanto aos valores pactuados no referido acordo.

Acrescenta, ainda, que, embora consignada no termo de audiência a presença da Promotora de Justiça Bruna Rebeca, sua assinatura não se encontra aposta no documento, o que, em seu entender, comprometeria a regularidade do ato.

Destaca-se que a intimação da sentença homologatória foi encaminhada ao Ministério Público no dia 4 de abril de 2016, ocasião em que foi formulado pedido de nulidade do acordo celebrado. Tal requerimento, contudo, foi indeferido, sobreveio o trânsito em julgado da decisão.

Em sede de ação rescisória, o Ministério Público alega, em síntese: 1) violação ao direito do trabalhador beneficiado, porquanto não teriam sido reconhecidos todos os seus direitos, inclusive aqueles vinculados à contribuição previdenciária (INSS); 2) celebração de acordo por agentes públicos destituídos de poderes para dispor sobre o patrimônio da municipalidade, sendo imprescindível, ainda que houvesse tal competência, a existência de dotação orçamentária específica e observância da ordem cronológica de precatórios; 3) impossibilidade de imputar à Câmara Municipal a responsabilidade pelo adimplemento da obrigação pecuniária acordada, sem que esta integrasse a relação processual; 4) existência de colusão entre as partes, com a finalidade de fraudar a legislação vigente.

Ademais, invoca-se o disposto no artigo 75, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, que estabelece que o Município será representado em juízo por seu Prefeito ou por procurador legalmente habilitado, não havendo qualquer previsão que autorize a representação do ente público por Secretário Municipal ou advogada com poderes genéricos para celebração de acordo em nome da municipalidade.

Diante de todo o exposto, requer-se o acolhimento do pedido de rescisão da sentença de primeiro grau, com a consequente declaração de nulidade do acordo homologado, ou, subsidiariamente, que seja determinada a reanálise do mérito da causa, mediante novo julgamento da lide.

Juntou documentos.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pela procedência da ação rescisória (ID n° 6573881 - Pág. 18).

Consoante se verifica à fl. 20 do documento de ID n.º 6573881, observou-se que o Sr. Ademir de Assis Costa, autor da ação cuja homologação de acordo por sentença se busca desconstituir, não integrou a presente lide, em descompasso com o pedido expresso formulado pelo Requerente às fls. 06. Diante disso, determinei sua intimação para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 970 do Código de Processo Civil.

De acordo com a certidão de ID n.º 6573889 (fl. 8), o referido Sr. Ademir foi regularmente intimado, todavia permaneceu inerte, conforme se depreende do documento de ID n.º 6573889 (fl. 9).

Encaminhados os autos à Defensoria Pública para atuação como curadora especial, a instituição manifestou-se, aduzindo que o Sr. Ademir Costa se encontra representado por advogado constituído nos autos do processo n.º 0000604-84.8.14.0093, razão pela qual restaria prejudicada sua atuação curatelar nos presentes autos.

Assim, com vistas a resguardar os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, determinei a intimação do advogado Carlos Alberto Ferreira Pimentel – OAB/PA n.º 21.181, a fim de que, caso ainda esteja regularmente constituído como procurador do Sr. Ademir de Assis Costa, apresentasse manifestação no prazo legal (ID n.º 10221647).

Diante da ausência de manifestação do causídico referido, renovei a respectiva intimação, determinando, desta feita, que fosse realizada de forma pessoal.

Considerando a certidão de ID n.º 11933072 (fl. 1), determinei a intimação do Ministério Público do Estado do Pará, para que informasse endereço atualizado do Sr. Ademir de Assis Costa, com vistas à sua citação na qualidade de litisconsorte necessário, viabilizando o regular prosseguimento da demanda, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

Na sequência, a certidão de ID n.º 13827068 atesta que foi expedida carta de ordem para citação do Promotor de Justiça de Santarém Novo, a qual, todavia, permanece pendente de cumprimento.

Diante de todo o exposto, e considerando que a Ação Rescisória constitui instrumento processual autônomo, mostra-se irrelevante o fato de a parte ter sido, no processo originário, representada por advogado constituído, sobretudo diante das múltiplas tentativas infrutíferas de citação já promovidas nestes autos.

Assim, determinei o retorno dos autos à Defensoria Pública do Estado do Pará, a fim de que seja designado Defensor Público para atuação como curador especial, com apresentação de contestação (ID n.º 17940798).

Todavia, conforme atesta a certidão de ID n.º 19267105, a Defensoria Pública não apresentou manifestação, razão pela qual oficiei à sua Ouvidoria, solicitando a adoção de providências necessárias ao cumprimento da determinação constante do despacho de ID n.º 17940798, no prazo de 10 (dez) dias, para atuação como curadoria especial, nos moldes do artigo 72, inciso II e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo assinalado, sem resposta da Ouvidoria da Defensoria Pública ao Ofício n.º 122/2024, recebido em 05/06/2024, procedi à nomeação de advogado ad hoc para defesa dos interesses do réu Ademir de Assis Costa (ID n.º 23181308).

Por intermédio de seu advogado ad hoc, o réu apresentou contestação (ID n.º 23463909), alegando, em síntese, que as fundamentações invocadas pelo Autor para justificar a rescisão da sentença não se amoldam a nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 966 do CPC, tampouco foi expressamente indicado, na exordial, o inciso em que se fundamenta a presente ação rescisória.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Versa a presente Ação Rescisória, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, sobre pretensão de desconstituição de sentença homologatória proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000604-84.2015.8.14.0093, que transitou em julgado, mediante a qual foi homologado acordo celebrado entre o Sr. Ademir de Assis Costa e a Câmara Municipal de Santarém Novo.

I. Tempestividade

Inicialmente, cumpre destacar a tempestividade da ação rescisória, protocolada em 06 de julho de 2016, dentro, portanto, do prazo bienal previsto no artigo 975 do Código de Processo Civil de 2015, não havendo óbices formais ao seu conhecimento.

II. Objeto da Demanda Rescisória

O Ministério Público sustenta, em síntese:
(i) violação de direitos sociais do trabalhador, especialmente no tocante ao recolhimento de contribuições previdenciárias;
(ii) ausência de legitimidade dos agentes públicos que subscreveram o acordo judicial, os quais não detinham poderes para disposição sobre patrimônio público;
(iii) impossibilidade de atribuição de responsabilidade à Câmara Municipal, que sequer integrou a relação processual originária;
(iv) indícios de colusão entre as partes com o intuito de fraudar a legislação vigente.

III. Inadequação da Via Eleita

Apesar da relevância das questões aventadas, cumpre reconhecer que a via processual eleita — Ação Rescisória — revela-se inadequada à pretensão deduzida.

Nos termos do artigo 966, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, os atos de disposição de direitos, homologados judicialmente, são passíveis de
anulação
, conforme as regras gerais do ordenamento, não sendo, portanto, suscetíveis de desconstituição por meio de Ação Rescisória:

Art. 966, § 4º - Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.

Corroborando tal entendimento, a doutrina de José Carlos Barbosa Moreira elucida que a sentença homologatória é ato judicial de natureza meramente homologatória, desprovido de cognição acerca do mérito material do ajuste, limitando-se a conferir força executiva à vontade das partes. Como asseverado:

“A sentença é meramente homologatória quando se limita a imprimir a ato não oriundo do órgão judicial força igual à que ele teria se de tal órgão emanasse.”
(
Comentários ao Código de Processo Civil
, vol. V, p. 160)

Como ensina o já citado José Carlos Barbosa Moreira, em comentários ao art. 486 do CPC de 1.973, que equivale ao art. 966 par. 4º. do CPC/15, quanto ao procedimento, “a ação que cuida o art. 486 não segue o procedimento nem as regras típicas da ação rescisória. Assim, deverá ser ajuizada observando-se as regras do procedimento comum, salvo se houver, no CPC ou em lei processual extravagante, a previsão de procedimento especial”. (Comentários ao Código de Processo Civil, forense, p. 137).

Assim, não havendo exame judicial sobre o mérito das alegações das partes, eventual vício do acordo deve ser arguido por meio de ação anulatória, processada pelo rito comum, perante o juízo competente de primeira instância, não sendo cabível o manejo da ação rescisória para esse fim.

Neste sentido, transcrevo precedente pátrio:

Ementa: AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA EM AÇÃO RELATIVA A UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. IMPROPRIEDADE DA VIA PROCESSUAL. FALTA DE LEGÍTIMO INTERESSE DE AGIR. PRECEDENTES. DECISÃO POR ATO DA RELATORA. As homologações judiciais, embora constituam extinção da ação com resolução do mérito, nos termos da alínea b do inciso III do art. 487 do CPC, são desprovidas de fundamentos sobre o mérito do acordo proposto judicialmente, porquanto estão cingidas à ratificação dessa vontade manifestada pelas partes. Nessa esteira, constituem ato anulável, conforme preconiza o § 4º do art. 966 do CPC, mas não rescindível pelo procedimento previsto no Capítulo VII do CPC. INICIAL INDEFERIDA. (Ação Rescisória, Nº 70076505304, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 29-01-2018)

Portanto, entendo que esta é a hipótese dos autos, pois a sentença atacada pela parte autora limitou-se a homologar o acordo entabulado entre as partes, não cabendo, portanto, o manejo de ação rescisória.

IV. Jurisprudência Pacificada

A jurisprudência nacional tem reiteradamente firmado que, em se tratando de sentença de natureza meramente homologatória, é inadmissível a Ação Rescisória. Ilustram essa orientação os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, sendo a sentença meramente homologatória de acordo, incabível a ação rescisória. Aplicação da Súmula 83 do STJ. 1.1. Encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea "a" como pela alínea "c". 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.110.096/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO DE RESCINDIR ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. MEIO INADEQUADO. NECESSIDADE DE AÇÃO ANULATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta eg. Corte entende que a ação anulatória é o meio adequado para desconstituir/rescindir acordo homologado judicialmente. Precedentes. 2. Inadequação da interposição de ação de rescisão contratual cumulada com pedido indenizatório para demanda que pretende rescindir acordo homologado judicialmente em outra ação. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1714591/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA QUE HOMOLOGA ACORDO EM AÇÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL. ATO MERAMENTE HOMOLOGATÓRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO. ATO PASSÍVEL DE DESCONSTITUIÇÃO POR AÇÃO ANULATÓRIA. CPC, ART. 486. DECISÃO MANTIDA. 1. A sentença judicial que, sem adentrar o mérito do acordo entabulado entre as partes, limita-se a aferir a regularidade formal da avença e a homologá-la, caracteriza-se como ato meramente homologatório e, nessas condições, deve ser desconstituída por meio da ação anulatória prevista no art. 486 do CPC, sendo descabida a Ação Rescisória para tal fim. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1440037/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 18/09/2014)

EMENTA:
AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. DESCABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. AS HOMOLOGAÇÕES JUDICIAIS, EMBORA CONSTITUAM EXTINÇÃO DA AÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, SÃO DESPROVIDAS DE FUNDAMENTOS SOBRE O MÉRITO DO ACORDO PROPOSTO JUDICIALMENTE, PORQUANTO ESTÃO CINGIDAS À RATIFICAÇÃO DESSA VONTADE MANIFESTADA PELAS PARTES. POSSIBILIDADE DE INGRESSO COM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ACORDO JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

(TJ-PA - AÇÃO RESCISÓRIA: 08055671220238140000 15868417, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Seção de Direito Privado)

AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PARTILHA EM INVENTÁRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA PROCESSUAL. FALTA DE LEGÍTIMO INTERESSE DE AGIR. PRECEDENTES. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA.

As homologações judiciais, embora constituam extinção da ação com resolução do mérito, nos termos da alínea
b
do inciso
III
do art.
487
do
novo CPC
, são desprovidas de fundamentos sobre o mérito do acordo apresentado, porquanto estão cingidas à ratificação da vontade manifestada pelas partes. Nessa esteira, constituem ato anulável, conforme preconiza o art.
966
,
§ 4º
do
novo CPC
, mas não rescindível pelo procedimento previsto no art.
966
e seguintes do
novo CPC
.

INICIAL INDEFERIDA, EM DECISÃO MONOCRÁTICA COM FULCRO NO ART.
330
,
III
, do
CPC

(TJ-PA - AÇÃO RESCISÓRIA: 08021274220228140000 8441546, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Seção de Direito Privado)

EMENTA:
AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. ARROLAMENTO SUMÁRIO. FORMA SIMPLIFICADA DE INVENTÁRIO E PARTILHA. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA. DESCABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO DE PARTILHA, A TEOR DO ART.
966
,
§ 4º
E
657
DO
CPC
. PARTILHA AMIGÁVEL. AS HOMOLOGAÇÕES JUDICIAIS, EMBORA CONSTITUAM EXTINÇÃO DA AÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, SÃO DESPROVIDAS DE FUNDAMENTOS SOBRE O MÉRITO DO ACORDO PROPOSTO JUDICIALMENTE, PORQUANTO ESTÃO CINGIDAS À RATIFICAÇÃO DESSA VONTADE MANIFESTADA PELAS PARTES. POSSIBILIDADE DE INGRESSO COM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ACORDO JUDICIAL. INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO. SEGUNDO O C. STJ “
A simulação é causa de nulidade absoluta do negócio jurídico simulado, insuscetível, portanto, de prescrição ou de decadência, nos termos dos arts.
167
e
169
do
CC
. Precedentes
” (
AgInt no AREsp 1557349/SP
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 25/05/2020). PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.

(TJ-PA - AÇÃO RESCISÓRIA: 08046899220208140000 5028992, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Seção de Direito Privado)

V. Da Ausência de Previsão no Rol Taxativo do Art. 966 do CPC

Ademais, a inicial sequer identifica expressamente qual das hipóteses taxativas do artigo 966 do CPC embasaria a ação rescisória. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao exigir que o fundamento da ação esteja devidamente delimitado e expressamente indicado:

“A ação rescisória por violação de norma jurídica exige que o fundamento legal da decisão rescindenda seja diretamente impugnado.”
(STJ - AR 3.667/DF, rel. Min. Humberto Martins, j. 27/04/2016)

É imperioso salientar que a pretensão rescisória, para ser admitida, deve observar rigorosamente os requisitos de admissibilidade previstos no art. 966 do Código de Processo Civil. Trata-se de ação de natureza excepcionalíssima, cuja admissibilidade depende de estrita subsunção a uma das hipóteses legais expressamente elencadas no referido dispositivo. Nesse contexto, não se admite interpretação extensiva ou analógica das hipóteses de rescindibilidade, sob pena de vulneração da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais transitadas em julgado.

Além disso, conforme já mencionado, o Ministério Público sustenta, em síntese, a nulidade do acordo por: (i) violação de direitos sociais do trabalhador, especialmente no tocante ao recolhimento de contribuições previdenciárias; (ii) ausência de legitimidade dos agentes públicos que subscreveram o acordo judicial, os quais não detinham poderes para disposição sobre patrimônio público; (iii) impossibilidade de atribuição de responsabilidade à Câmara Municipal, que sequer integrou a relação processual originária; (iv) indícios de colusão entre as partes com o intuito de fraudar a legislação vigente.

Entretanto, conforme se depreende da análise da exordial, o Ministério Público, embora aponte supostas irregularidades formais no processo em que se homologou o acordo — como a ausência de poderes específicos do secretário municipal e a não assinatura da Promotora de Justiça na ata de audiência —, não indica com precisão qual das hipóteses do art. 966 do CPC estaria presente no caso em apreço. Tal omissão não é mero detalhe formal, mas sim elemento essencial da causa de pedir da ação rescisória, cuja ausência compromete a própria viabilidade da demanda.

Ademais, não se pode admitir a rescisão de sentença com fundamento em vício de representação da parte municipal quando, de forma incontroversa, restou consignado em ata a presença do preposto do Município, acompanhado por advogada regularmente constituída. Ainda que se cogitasse de ausência de poderes específicos para transigir, tal hipótese, em tese, poderia ensejar responsabilização administrativa ou civil do agente público, mas não se amolda a qualquer das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas em lei.

No tocante à alegada ausência de assinatura da Promotora de Justiça, cabe ponderar que o termo de audiência possui fé pública e, como tal, presume-se verdadeiro até prova em contrário, conforme previsto no art. 405 do CPC.

A mera ausência da rubrica da representante do
parquet
não tem o condão de infirmar o conteúdo da ata, especialmente porque nela consta expressamente a presença da Promotora, o que denota ciência inequívoca dos termos do acordo. Assim, qualquer alegação de vício formal deve ser corroborada por elementos objetivos que demonstrem a nulidade do ato, o que, no presente caso, não ocorreu.

Ademais, a efetiva execução do acordo, com pagamento das parcelas avençadas, reforça a boa-fé das partes e a concretização dos efeitos do título judicial homologatório. Permitir, nesta fase processual, a desconstituição da sentença com base em argumentos meramente formais, além de afronta ao princípio da segurança jurídica, implicaria retrocesso quanto à valorização da solução consensual dos litígios, incentivada pelo ordenamento jurídico vigente, notadamente após o advento do novo Código de Processo Civil.

Ainda que se cogitasse, em tese, de eventual prejuízo ao erário, a via adequada para responsabilização dos agentes públicos seria a ação própria, voltada contra aqueles que teriam eventualmente agido com excesso de poder ou sem observância aos limites legais. A ação rescisória, como reiteradamente reconhecido pela doutrina especializada, não se presta à apuração de responsabilidade administrativa ou à reavaliação do mérito do acordo judicialmente homologado.

Por outro lado, eventual acolhimento da rescisória, além de juridicamente descabido, causaria grave insegurança ao Requerido ADEMIR DE ASSIS COSTA, o qual pactuou de boa-fé, com base em título judicial válido, e que, em razão do decurso do tempo, poderá se encontrar irremediavelmente atingido pela prescrição trabalhista caso tenha que reiniciar discussão judicial sobre os mesmos fatos.

A atuação do Estado, sobretudo do Ministério Público, deve pautar-se pelo zelo à legalidade, mas também pela razoabilidade e proteção da confiança legítima que os cidadãos depositam na estabilidade das decisões judiciais.

VI. Conclusão

Diante do exposto, reconheço a inadequação da via eleita, uma vez que a Ação Rescisória se revela manifestamente incabível para a pretensão deduzida nos autos.

Assim sendo,
indefiro a petição inicial
, com fundamento no artigo 330, inciso III, do Código de Processo Civil,
extinguindo o processo sem resolução de mérito
, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal.

Custas e honorários advocatícios pela autora, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025